Tribunal: CARF
Processo: 16327.001405/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001405/2008-88
ACÓRDÃO
9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PROVA DE REGULARIDADE FISCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 37 EM
SEU TEXTO REVISADO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em
contextos fáticos distintos, nos quais houve apresentação de certidão de
regularidade fiscal posterior à opção, diversamente do recorrido no qual
não foi provada a extinção, ainda que posterior, de débito que não estava
com exigibilidade suspensa à época da opção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique
Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Designada para redigir os fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro
de Alencar.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
2
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Ausentes,
momentaneamente, os Conselheiros Semíramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1201-006.223, proferido em 23.01.2024, pela 1 Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 381/387) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL À ÉPOCA DO PEDIDO.
SÚMULA CARF No 37.
O deferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC) exige
a comprovação de regularidade fiscal da interessada, que deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção.
Na oportunidade, os membros do colegiado negaram provimento ao recurso
voluntário.
Contra tal decisão, opôs o contribuinte embargos de declaração, sob o fundamento
de que o Acórdão no 1201-006.223 incorreu em omissão ao desconsiderar o teor revisado da
Súmula CARF no 37, que admite a prova da regularidade fiscal da contribuinte em qualquer
momento do processo administrativo e independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização, inclusive mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
3
Sobreveio o despacho que rejeitou os embargos de declaração tendo em vista que,
em suma, “a leitura do acórdão revela que não se trata de omissão, pois já na ementa o acórdão
reproduziu, como essência do que restou decidido, o teor atualizado da Súmula CARF n. 37”.
Nesse contexto, interpôs o contribuinte recurso especial (fls. 993/1006),
sustentando que o acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto à matéria “momento de comprovação da regularidade fiscal e
o referencial de tal comprovação, para fins de deferimento do PERC”. Para tanto, indicou como
paradigmas acórdãos no 1402-006.432 e no 9101-004.862.
No mérito, alega o contribuinte, em síntese, que (i) destinou parte do IRPJ devido
no ano-calendário 2005 (R$ 329.159,03) ao FINAM (Fundo de Investimentos da Amazonia),
conforme opção formalizada em 30.06.2006 pela entrega de sua DIPJ 2006 (AC 2005); (ii) no
entanto, não foi expedida a Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais (0EIF), sob o fundamento de
que a contribuinte estaria em situação irregular perante a RFB; (iii) apresentado pedido de revisão
e, posteriormente, manifestação de inconformidade, o acórdão da DRJ reconheceu a regularidade
da grande maioria dos débitos que motivaram o indeferimento do PERC da contribuinte; (iv)
interposto recurso voluntário, o CARF concluiu que, pela ausência de comprovação da suspensão
da exigibilidade do crédito do PA n° 16327.002313/00-60 à época em que foi requerido o incentivo
fiscal (jun/2006), a Turma a quo concluiu pela manutenção do indeferimento do PERC, mesmo já
tendo sido regularizada a situação no curso do presente processo administrativo; (v) o real teor da
Súmula Carf n° 37 autoriza a comprovação da regularização fiscal em data posterior à entrega da
DIPJ – e não na data de entrega da DIPJ, quando feita a opção pelo benefício, como entendeu o
acórdão recorrido.
O despacho de admissibilidade (fls. 1040/1046) deu seguimento ao recurso especial
nos seguintes termos:
Passo à análise.
A similitude fática entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial entre
eles, foi suficientemente demonstrada pela recorrente.
Importante consignar que, nada obstante tanto o acórdão recorrido quanto os
paradigmas tenham decidido a questão controversa neles posta mediante a
aplicação de súmula do CARF (no caso, da mesma Súmula no 37), o caso não se
enquadra em nenhuma das vedações regimentais à admissibilidade do recurso.
Isto porque todos eles foram proferidos em momento posterior à revisão
efetuada no teor da mencionada Súmula (conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018), e a divergência situa-se exatamente na
interpretação a ser conferida ao teor da súmula por ocasião de sua aplicação para
a solução das controvérsias.
Importante consignar ainda que a recorrente manejou recurso de embargos de
declaração em face do acórdão recorrido sob o fundamento de alegada “omissão,
por ter desconsiderado o teor revisado da Súmula CARF n. 37, sob o argumento de
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
4
que trouxe ao processo documentos que comprovam a regularização do débito
decorrente do PA no 16327.002313/00-60 e objeto da CDA no 80206077806-47,
ainda que após 30.06.2006”, consoante sintetizado no despacho do presidente do
colegiado que analisou a admissibilidade dos embargos. Os embargos fazem
expressa referência aos documentos comprobatórios assim identificados: “i) às
fls. 354/372 - Petição do Agravo de Instrumento; e ii) às fls. 373/378 - acórdão do
TRF3 que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento”.
No despacho que rejeitou os embargos consta que “a leitura do acórdão revela
que não se trata de omissão, pois já na ementa o acórdão reproduziu, como
essência do que restou decidido, o teor atualizado da Súmula CARF n. 37 [...]”, de
modo que “o fundamento adotado pelo voto condutor se refere ao mérito da
questão e efetivamente não se relaciona a eventual omissão quanto ao teor
atualizado da Súmula CARF n. 37”.
Assim, muito embora todos os casos confrontados reconheçam que a
comprovação da regularidade fiscal pode se dar a qualquer momento, no curso do
processo administrativo fiscal, a divergência existente consiste no fato de que o
acórdão recorrido, consoante os diversos excertos do voto condutor ao norte
transcritos (e inclusive a própria ementa), exige que tal comprovação ateste a
regularidade “à época do pedido”, ou seja, na data de entrega da DIPJ, quando é
feita a opção pelo benefício, enquanto os paradigmas, por sua vez, admitem que a
concessão do benefício mesmo que a pessoa jurídica, eventualmente, se encontre
irregular quando tenha feito a opção pelo benefício, mas desde que obtenha a
regularização da sua situação fiscal em algum momento posterior no curso do
processo.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 119 do RICARF/2023, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, seja DADO SEGUIMENTO
ao recurso especial do sujeito passivo ALFA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fl. 1048/1055),
sustentando, em resumo, que (i) a concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal estão vinculados à comprovação pela contribuinte da quitação de tributos e
contribuições federais, nos termos do art. 60 da Lei n. 9.069/1995; (ii) em relação ao critério
temporal a ser utilizado para a verificação da regularidade fiscal da contribuinte, deve ser
observada a Súmula Carf n. 37; (iii) no caso em questão, o PERC refere-se a opção por incentivo
fiscal feita na DIPJ entregue em 30/06/2006; (iv) na data da opção pelo incentivo a empresa não
estava amparada por decisão judicial que suspendesse a exigibilidade do débito objeto do
processo 16327.002313/00-60 (CDA 80206077806-47); (v) no que se refere aos débitos de
contribuições previdenciárias, a contribuinte não se manifestou, nem apresentou documentos que
comprovassem estar regular perante tais débitos, o que também impede o deferimento do pleito;
e (vi) a certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros de
fls.59 foi emitida em 16/06/2008, após a data da opção pelo incentivo fiscal.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
5
É relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do despacho que rejeitou os
embargos de declaração em 14.06.2024 (fl 989) e interpôs o recurso especial ora em análise em
27.06.2024 (fl. 991) Diante disso, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
A divergência interpretativa suscitada pelo contribuinte se refere ao “momento de
comprovação da regularidade fiscal e o referencial de tal comprovação, para fins de deferimento
do PERC”. Com relação ao tema, o acórdão recorrido, em sua ementa, aplicou exatamente o teor
revisado da Súmula CARF 37, que trata do momento de comprovação da regularidade fiscal para
fins de deferimento do PERC. Confira-se:
Súmula CARF 37 (revisada):
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
6
débitos existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade
em
qualquer
momento
do
processo
administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive
mediante apresentação de certidão de regularidade posterior à data da
opção. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018,
DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL À ÉPOCA DO PEDIDO.
SÚMULA CARF No 37.
O deferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC) exige
a comprovação de regularidade fiscal da interessada, que deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção.
No mérito, o acórdão recorrido entendeu que a inscrição em dívida objeto da CDA
no 80206077806-47, relativa ao processo no 16327.002313/00-60 não estava com a exigibilidade
suspensa em junho de 2006 – quando da opção pelo PERT – e o mérito do processo judicial no
qual se discutiu o débito foi desfavorável ao contribuinte “inexistindo qualquer decisão posterior
que tenha favorecido em relação ao pedido de reconhecimento da decadência”. Confira-se:
Em relação ao SEGUNDO ITEM (CDA no 80206077806-47, relativa ao processo no
16327.002313/00-60), verifica-se que tal débito não estava com exigibilidade
suspensa em junho/2006.
Com efeito, a matéria de mérito que levou à inscrição em dívida ativa foi objeto
de processo administrativo próprio, que a contribuinte levou ao judiciário em
momento posterior, para obter decisão judicial que reconhecesse a decadência
do crédito tributário.
Não é possível trazer novamente o mérito daquele processo administrativo
tributário regularmente concluído, inclusive, com posterior questionamento
judicial pela parte. É matéria que deve ser reconhecida na instância própria, não
se admitindo ser novamente suscitado perante o CARF para rediscutir questão de
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
7
mérito que não compõe o objeto deste processo administrativo em análise, que
trata, unicamente, do reconhecimento de benefício fiscal diverso.
As dívidas fiscais devem ser discutidas nos seus respectivos processos, sob pena
de inadequada reabertura do mérito processual, que não está em análise. Assim,
o argumento da decadência suscitado pela recorrente não pode ser conhecido
nessa instância processual, porquanto vinculado a processo diverso, inclusive,
judicial. Também não se conhece do mérito em si do lançamento tributário que
gerou a CDA no 80206077806-47. Pelas mesmas razões, fazem parte de
procedimento diverso.
Resta verificar se em junho de 2006 o crédito tributário estava ou não com
exigibilidade suspensa. Não se discutem as razões que levaram a inscrição em
dívida ativa, apenas sua eventual suspensão em razão de fato posterior que a lei
atribua eficácia suspensiva.
Não resta dúvida alguma que o Mandado de Segurança foi protocolado pela parte
em 24/07/2006, como se vê da cópia juntada às fls. 286 (MS no no
2006.61.00.015963-6). Está correta a conclusão da DRJ nesse ponto, ao afirmar
que “na data da opção pelo incentivo a empresa não estava amparada por
decisão judicial que suspendesse a exigibilidade do débito em questão, o que
impede o deferimento do pedido da empresa”.
Aliás, a própria contribuinte traz em seu Recurso Voluntário a informação que a
liminar foi indeferida pelo juízo processante em 3 de agosto de 2006 (vide
indeferimento às fls. 310), apenas vindo a ser apreciada pelo TRF3 em 28 de maio
de 2007 (vide decisão de agravo de instrumento de fls. 331), ou seja, no ano
seguinte. O mérito foi desfavorável à impetrante, conforme sentença juntada
pela própria recorrente, inexistindo qualquer decisão posterior que tenha
favorecido em relação ao pedido de reconhecimento da decadência.
A parte não informou qual o resultado final do citado Mandado de Segurança,
que se encontra arquivado, conforme consulta desta relatoria ao site do
referido tribunal. Porém, por se tratar de processo antigo, não é possível
consultar o ato decisório final.
Não obstante, o fato é que não havia suspensão da exigibilidade do crédito
tributário quando do requerimento do benefício fiscal em comento. A CDA no
80206077806-47 realmente estava ativa, sem qualquer suspensão à exigibilidade
do débito nela consolidado. A parte não demonstrou a ocorrência de nenhum
fato que apontasse causa suspensiva, inclusive, o Mandado de Segurança é
posterior aos fatos objeto do pedido em análise.
Assim, está correta a denegação da DRJ nesse ponto, uma vez que “a empresa
não instruiu sua manifestação de inconformidade com documentação hábil e
idônea que comprovasse a completa regularidade no recolhimento de tributos e
contribuições federais, ou comprovasse a suspensão de exigibilidade na data da
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
8
opção pelo incentivo fiscal requerido, conforme exigido pelo art.60 da Lei no
9.069/95, na forma da Súmula Carf no 37”.
Assim, a meu ver, o decidido pelo acórdão recorrido está em linha com o teor
revisado da Súmula CARF n. 37. Isso porque a referida súmula admite que a regularidade fiscal seja
comprovada pelo contribuinte “em qualquer momento do processo administrativo,
independentemente da época em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante
apresentação de certidão de regularidade posterior à data da opção”. No entanto, os julgadores
do acórdão recorrido concluíram que a “parte não informou qual o resultado final do citado
Mandado de Segurança”, cujo mérito lhe foi desfavorável, isto é, “[a] parte não demonstrou a
ocorrência de nenhum fato que apontasse causa suspensiva”.
Cumpre ressaltar que, de fato, a decisão recorrida contém referências das quais se
poderia inferir que o entendimento dos julgadores foi no sentido de que a regularidade fiscal
deveria ser comprovada na data da opção pelo PERC. Mas da análise do inteiro teor da decisão se
verifica que os julgadores admitem a comprovação dos débitos no curso do processo
administrativo, como autoriza o teor revisado da Súmula CARF n. 37. Tanto que, com relação aos
débitos de contribuições previdenciárias, os julgadores reconheceram a regularidade do débito
cuja comprovação se deu com a apresentação de Certidão Negativa de Débito quando da
interposição de recurso voluntário.
No entanto, com relação aos débitos relativos à inscrição em dívida objeto da CDA
no 80206077806-47, relativa ao processo no 16327.002313/00-60, tendo que o contribuinte não
comprovou, até o momento de prolação da decisão recorrida, a suspensão da exigibilidade dos
débitos, os julgadores, aplicando o teor revisado da Súmula CARF 37, negaram provimento ao
recurso voluntário.
De acordo com o parágrafo 3o do art. 118 do Regimento Interno do CARF
(“RICARF”), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023, não cabe recurso especial de decisão que
adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Assim, tendo em vista que a decisão recorrida adotou o entendimento contido na
Súmula CARF no. 37, voto por não conhecer do recurso especial.

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
9
II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, não conheço do recurso especial do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
A maioria do Colegiado concordou com a conclusão da I. Relatora em negar
conhecimento ao recurso especial da Contribuinte, mas com base nos fundamentos a seguir
expostos.
O caso em tela principia com a apresentação de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais – PERC em face de Extrato das Aplicações em Incentivos Fiscais para
o ano-calendário 2005, que apontou a ocorrência “Contribuinte com débitos de tributos e
contribuições federais (art. 60 da Lei 9.069/95)”. O PERC foi indeferido porque:
[...]
10 - A aludida consulta indica que a interessada está em situação irregular junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil/PGFN, como se verifica a fls. 87 a 92 deste
processo, relatório SINCOR, indicando que constam débitos da 1111 interessada
em cobrança no sistema PROFISC, tem débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
e tem débitos previdenciários que restringem a emissão da CND, fatos estes que a
impedem de comprovar quitação de tributos e contribuições federais, com o que
fica materializada a vedação abaixo transcrita:
[...]
A autoridade julgadora de 1a instância manteve apenas as seguintes pendências
como impeditivas da apreciação do PERC:
Em relação ao processo 16327.002313/00-60 (CDA 80206077806-47), a empresa
ajuizou em 24/07/2006 o Mandado de Segurança (MS) no 2006.61.00.015963-6,
visando suspender a exigibilidade do crédito tributário do referido processo
administrativo (fls.173 e 199-200). Conclui-se, assim, que na data da opção pelo
incentivo a empresa não estava amparada por decisão judicial que suspendesse a
exigibilidade do débito em questão, o que impede o deferimento do pedido da
empresa.
Quanto à irregularidade no recolhimento de débitos de contribuições
previdenciárias, apontada pelo despacho decisório de fls.101-104 com base na
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
10
consulta de fls. 99, a contribuinte não se manifestou nem apresentou documentos
que comprovassem estar regular perante tais débitos, o que também impede o
deferimento do pleito da interessada. Ressalte-se que a certidão negativa de
débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros de fls.59 foi
emitida em 16/06/2008, após a data da opção pelo incentivo fiscal.
O Colegiado a quo admitiu comprovada a quitação dos débitos de contribuições
previdenciárias, em face da apresentação de Certidão Negativa de Débito, mas com respeito ao
débito objeto do processo no 16327.002313/00-63, apontou que tal débito não estava com
exigibilidade suspensa em junho/2006 (data de entrega da DIPJ com a opção de aplicação em
incentivo fiscal). No caso, trata-se de lançamento que a Contribuinte questionou judicialmente em
24/07/2006, com o seguinte andamento:
Aliás, a própria contribuinte traz em seu Recurso Voluntário a informação que a
liminar foi indeferida pelo juízo processante em 3 de agosto de 2006 (vide
indeferimento às fls. 310), apenas vindo a ser apreciada pelo TRF3 em 28 de maio
de 2007 (vide decisão de agravo de instrumento de fls. 331), ou seja, no ano
seguinte. O mérito foi desfavorável à impetrante, conforme sentença juntada pela
própria recorrente, inexistindo qualquer decisão posterior que tenha favorecido
em relação ao pedido de reconhecimento da decadência.
A parte não informou qual o resultado final do citado Mandado de Segurança, que
se encontra arquivado, conforme consulta desta relatoria ao site do referido
tribunal. Porém, por se tratar de processo antigo, não é possível consultar o ato
decisório final.
Note-se que o voto condutor do acórdão recorrido compreende não comprovada a
eventual posterior extinção do débito. Daí, determinante para o Colegiado a quo foi o fato de que
não havia suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando do requerimento do benefício
fiscal em comento. A ementa do recorrido indica que esta circunstância fática não corresponde à
nova redação da Súmula CARF no 37:
PEDIDO DE REVISÃO DE ORDEM DE EMISSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS. PERC.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL À ÉPOCA DO PEDIDO.
SÚMULA CARF No 37.
O deferimento de Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC) exige
a comprovação de regularidade fiscal da interessada, que deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção.
Relevante notar que a decisão de 1a instância havia apreciado a questão sob a ótica
da redação original da Súmula CARF no 37, assim citada:
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
11
Súmula CARF no 37 - Para fins de deferimento de Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivo Fiscais (PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve
se ater ao período a que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação
em qualquer momento do processo administrativo, nos termos do Decreto no
70.235/72.
Em seu recurso especial, a Contribuinte argumenta que o Colegiado a quo decidiu
pela manutenção do indeferimento do PERC, mesmo já tendo sido regularizada a situação no curso
do presente processo administrativo. E referiu a oposição de embargos de declaração, nos quais se
vê a alegação de que no Mandado de Segurança referido foi proferido acórdão do TRF da 3a
Região concedendo efeito suspensivo ao agravo interposto contra o indeferimento da liminar, o
que, em seu entendimento, evidenciaria a regularização do débito em questão, ainda que depois
de 30.06.2006, confrontando a menção à inexistência de decisão favorável à Contribuinte e
concluindo que:
Atestada a regularidade fiscal da Embargante, tanto pela existência de causa
suspensiva da exigibilidade ocorrida no curso dos presentes autos e já
anteriormente comprovada pela Embargante, quanto pela própria extinção da
CDA no 80206077806-47, deve ser aplicado o teor revisado da Súmula CARF no 37
e deferido o PERC em exame.
Os embargos, porém, foram rejeitados, afirmando-se que não houve omissão
acerca do teor atualizado da Súmula CARF no 37.
Infere-se, daí, a compreensão de que para o Colegiado a quo, o fato de a suspensão
da exigibilidade do débito ter se dado depois da opção pelo incentivo fiscal foi suficiente para a
manutenção do seu não-reconhecimento, mas isto diante da ausência de prova de que o débito
inscrito em Dívida Ativa da União foi, ao final, cancelado em razão do Mandado de Segurança em
questão. A confirmar esta ausência de prova, vê-se que apenas com os embargos de declaração a
Contribuinte trouxe cópia integral do processo judicial (e-fls. 409/972), distintamente dos
elementos anteriores, que se referiam, apenas, às decisões em torno da suspensão da
exigibilidade do débito (e-fls. 269/379).
O paradigma no 1402-006.432 apreciou indeferimento de PERC por falta de
apresentação de certidões negativas de débitos, que foi mantido em 1a instância de julgamento
por falta de apresentação de Certidão Conjunta PGFN/RFB à época da formalização da opção pelo
incentivo. O outro Colegiado do CARF, contudo, afastou a objeção ao deferimento do PERC diante
da apresentação da referida certidão emitida depois da decisão de 1a instância.
Vê-se que neste caso não foi apontada a existência de débito à época da
formalização da opção, mas apenas a falta de certidão negativa, ou positiva com efeitos de
negativa, àquela época. Este é o contexto em que se admite a superação dos óbices antes
apresentados pela apresentação de prova de inexistência de débitos posteriormente à opção.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
12
Trata-se, portanto, de contexto fático dessemelhante, que não permite concluir se o
outro Colegiado do CARF também reconheceria a opção pelo incentivo fiscal se estivesse frente a
demonstração de débito exigível à época em que tal opção foi manifestada.
O paradigma no 9101-004.862 também tem em conta indeferimento de PERC no
seguinte contexto:
Nos termos do despacho decisório de fls. 148, proferido em março de 2006, o
PERC do contribuinte foi indeferido sob o fundamento de que em consultas ao
CADIN e aos registros de regularidade mantidos pela Receita Federal, PGFN, INSS
e CEF constatou-se a existência de irregularidades, consistentes em (i) situação
irregular junto à PFN, (ii) CND mais recente vencida desde setembro de 2004 e (iii)
situação irregular junto à Receita Federal, razão pela qual foi aplicado ao caso o
artigo 60, da Lei n. 9.069/95, que condiciona a concessão ou o reconhecimento de
qualquer incentivo ou benefício fiscal à comprovação da quitação de tributos e
contribuições federais. Foi citado, ainda, o artigo 6o da Lei n. 10.522/2002.
Consoante consta no voto vencido do paradigma, a não comprovação da
regularidade fiscal subsistiu no acórdão lá recorrido porque:
A solicitante juntou à sua manifestação de inconformidade a contestação
protocolada, administrativamente, dos processos fiscais em cobrança, cadastrados no Profisc sob os números
16327003.553/2002-41
e
16327000.127/2005-07 bem como apresentou cópia dos embargos à execução
fiscal
no.
2004.61.82.0432708,
mencionando
as
seguintes
inscrições
80.6.04.00119258 e 80.7.04.000.30920, consideradas no extrato da Receita
Federal como inscrições em cobrança na PGFN. Não trouxe comprovação da
garantia da execução como forma de suspender a exigibilidade desses débitos,
nos termos da Lei no. 6.830/80.
Analisando os documentos acostados aos autos, resultantes da diligência,
verifiquei que se tratam de certidões negativas relativas a débitos previdenciários,
não incluindo os tributos administrados pela Receita Federal. Portanto, não restou
provado que a recorrente estaria em situação regular perante o Fisco quando da
entrega da DIPJ 2003 ano-calendário 2002, momento em que foi manifestada a
opção pela aplicação no Finor. A solicitante juntou à sua manifestação de
inconformidade a contestação protocolada, administrativamente, dos processos
fiscais em cobrança, cadastrados no Profisc sob os números 16327003.553/2002-
41 e 16327000.127/2005-07 bem como apresentou cópia dos embargos à
execução fiscal no. 2004.61.82.0432708, mencionando as seguintes inscrições
80.6.04.00119258 e 80.7.04.000.30920, consideradas no extrato da Receita
Federal como inscrições em cobrança na PGFN. Não trouxe comprovação da
garantia da execução como forma de suspender a exigibilidade desses débitos,
nos termos da Lei no. 6.830/80.
Analisando os documentos acostados aos autos, resultantes da diligência,
verifiquei que se tratam de certidões negativas relativas a débitos previdenciários,
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
13
não incluindo os tributos administrados pela Receita Federal. Portanto, não restou
provado que a recorrente estaria em situação regular perante o Fisco quando da
entrega da DIPJ 2003 ano-calendário 2002, momento em que foi manifestada a
opção pela aplicação no Finor.
O segundo paradigma, por sua vez, vai reformar decisão que manteve o
indeferimento do PERC porque existentes débitos à época da opção pelo incentivo fiscal. Veja-se
que também era o caso, ali, de débito inscrito em Dívida Ativa da União, objeto de discussão
judicial, apenas que em sede de embargos à execução, acerca dos quais não estava provada a
suspensão da exigibilidade à época da opção. E o voto vencedor do paradigma no 9101-004.862
assim conclui:
O acórdão recorrido entendeu que a comprovação da regularidade fiscal deveria
ser referente à DIPJ 2003, ano calendário 2002. Nesse aspecto, embora sob o
argumento de que estaria aplicando a Súmula CARF 37, o acórdão recorrido
acabou por produzir um resultado oposto àqueles constantes dos acórdãos que
serviram de base a tal enunciado sumular.
Daí porque o acórdão recorrido não considerou relevante a apresentação da
Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa no recurso voluntário: a sua
premissa foi a de que somente serviria de prova certidão que se referisse ao ano-
calendário 2002.
Não obstante, conforme ficou mais claro com a nova redação da Súmula CARF n.
37, é de se admitir a prova de regularidade fiscal a qualquer momento, e
referente a período de apuração igual ou posterior à DIPJ 2003.
Considerando essa nova premissa, torna-se então imperativa a análise dos
documentos juntados aos autos. Muito embora em tese fosse o caso de retornar
os autos à Turma a quo para tal exame, é fato que a certidão juntada aos autos
comprova de forma inequívoca a regularidade fiscal do contribuinte -- fl. 255 e fls.
305-312.
Neste sentido, por se tratar de aplicação de entendimento sumular vinculante,
por economia processual, e observando que a medida não traz qualquer
cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, a maioria da Turma entendeu
que é o caso de se aplicar diretamente a Súmula CARF 37, para dar provimento ao
recurso especial, deferindo-se o PERC em discussão.
Assim, este paradigma admite a opção pelo incentivo fiscal em razão de prova da
regularidade do débito, prova esta que, embora inexistente à época da opção, foi apresentada
posteriormente, mediante certidão positiva com efeitos de negativa juntada ao recurso
voluntário. Aqui, não houve apresentação de certidão de regularidade posterior, e, na sua
ausência, o Colegiado a quo se pautou na evidência de que o débito, à data da opção sua
exigibilidade, não estava suspensa, bem como que não estava provada a extinção posterior do
débito.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.460 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.001405/2008-88
14
As distintas interpretações da Súmula CARF no 37, em seu texto revisado, portanto,
decorrem de contextos fáticos também distintos. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial
não resta demonstrado.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1071
DF CARF MF
Original